Tribunal: TJDFT
Processo: 0717588-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa. Direito civil e constitucional. Apelação cível. Indenização por danos morais decorrente de matéria jornalística. Liberdade de imprensa. Ausência de abuso. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta por parlamentar contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida contra empresa de comunicação e jornalista, por reportagem sobre investigação administrativa de assessor parlamentar que não comparecia presencialmente ao trabalho.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas; e (ii) saber se a veiculação da matéria jornalística sobre sindicância administrativa caracterizou extrapolação dos limites da liberdade de imprensa, ensejando indenização por danos morais
III. Razões de decidir.
3. O magistrado é destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias quando há elementos suficientes nos autos para julgamento, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, sem que isso caracterize cerceamento de defesa.
4. A liberdade de imprensa é direito fundamental, devendo prevalecer o exercício da atividade jornalística sobre agentes públicos, admitindo-se responsabilização apenas em caso de dolo ou culpa grave na apuração dos fatos.
5. A expressão "funcionário fantasma" constitui linguagem jornalística legítima para descrever servidor que recebe remuneração sem comparecer ao local de trabalho, não caracterizando animus injuriandi.
IV. Dispositivo.
6. Apelação conhecida e desprovida. Prejudicada a preliminar de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, V, IX, X e XIV, e 220; CPC, arts. 370, 371 e 375; CC, arts. 186, 187 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STF, ADI 6792, Rel. Min. Rosa Weber, red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.05.2024; STF, RE 1.075.412, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 29.11.2023; STJ, REsp 801.109/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.06.2012.